Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002913-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), KELBE COMERCIAL EXPORTADORA DE ACUCAR E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.630.862/0001-96 (EMBARGANTE), SILVIO ROLIM DE ANDRADE - CPF: 045.323.284-11 (ADVOGADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (EMBARGADO), EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO - CPF: 196.587.454-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MARIA COELHO DUARTE RIBEIRO - CPF: 388.193.924-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença referente a Medida Cautelar de Sequestro. O acórdão determinou a expedição de ofício ao Juízo da 25a Vara Cível da Capital - Seção A, da Comarca de Recife (PE), informando o descumprimento, pela embargante, do art. 94, II, da Lei n. 11.101/2005. A embargante alega omissão quanto à ocasião de incidência do fato gerador do crédito e pede o prequestionamento do Tema Repetitivo n. 1051 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à definição da data do fato gerador do crédito; e (
ii
) analisar a admissibilidade dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou detidamente a tese da embargante e fundamentou a decisão com base na jurisprudência do STJ, concluindo que os honorários sucumbenciais possuem caráter extraconcursal quando fixados em sentença proferida após o deferimento da recuperação judicial.

O Tema Repetitivo n. 1051 do STJ foi corretamente aplicado, reforçando que o fato gerador do crédito deve ser analisado conforme a natureza da obrigação, sendo a sentença o marco para honorários sucumbenciais.

O prequestionamento não é finalidade autônoma dos Embargos de Declaração, sendo inadmissível quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de matéria já examinada.

Honorários sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 49 e art. 94, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1841960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 12/02/2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 18/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento
contra decisão que, em Cumprimento de Sentença referente a Medida Cautelar de Sequestro, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 25a Vara Cível da Capital - Seção A, da Comarca de Recife (PE), no qual tramita o Processo de Recuperação Judicial da executada (n. 0083601-96.2013.8.17.0001), para informar que ela descumpriu o disposto no inciso II do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, pois realizou o pagamento ao exequente, em desrespeito à obrigação estabelecida na sentença prolatada nos autos.

A embargante argui que o aresto deixou de analisar a ocasião de incidência do fato gerador que ocorreu quando do ajuizamento da Ação e não da prolação da sentença
e deixou de observar a aplicação do Tema Repetitivo n. 1051
.

Pede o prequestionamento dos dispositivos legais citados e
do referido Tema Repetitivo.

I
ntimado, o embargado se manifestou no ID n.
267317286
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante argui que o aresto deixou de analisar a ocasião de incidência do fato gerador que ocorreu quando do ajuizamento da Ação e não da prolação da sentença e deixou de observar a aplicação do Tema Repetitivo n. 1051.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com
novos
Embargos.

No acórdão consignou-se:

Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos constituídos antes da data do pedido de RJ, mesmo os não vencidos, estão sujeitos ao processo de recuperação.

O STJ já firmou o entendimento de que, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. (REsp n. 1.840.531/RS – Recurso Repetitivo, Tema 1051).

No entanto, no caso concreto o objeto do Cumprimento de Sentença é a execução de honorários sucumbenciais e custas judiciais. Sobre esses créditos, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o marco processual que dá origem ao direito ao seu recebimento. Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal; se anterior, estará sujeito ao plano de recuperação.

(...)

Nesta demanda, a decisão que constituiu os honorários em favor da agravante foi proferida em 2016 (Id 63498691, pág. 28 dos autos na origem), ou seja, posteriormente ao pedido de RJ, apresentado em 2013. Logo, o crédito é extraconcursal.

Assim, como neste caso o crédito executado é oriundo de verbas sucumbenciais, o fato gerador é a sentença
, proferida nos autos da Medida Cautelar de Sequestro, Cód. 416759, 3a Vara Cível de Rondonópolis, em
10-6-2016, depois do deferimento do pedido de Recuperação Judicial em
17/10/2013 e
da aprovação d
o Plano de Recuperação Judicia em 10/07/2014
.

Nesse sentido
, do STJ
:

“
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO
RECUPERACIONAL .
NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (
art
. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2 .

A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)

é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que,
nos termos do art. 49,

caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4.
Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo
universal .

5. Recurso especial provido.
”

(REsp 1841960
/
SP 2018/0285577-2, Rel. Min
.

Nancy Andrighi
, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
13/04/2020)
.

Deste Tribunal:

“
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FATO GERADOR - DATA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO CLIENTE QUE CONTRATOU O CAUSÍDICO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.051-STJ - CONCURSALIDADE DA VERBA – SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1 - Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051-STJ).

2 – É a data da prolação da decisão que deve ser considerada como fato gerador do nascedouro do crédito referente a honorários de êxito ou sucumbência. Logo, há de ser reconhecida a
concursalidade
do crédito de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida em momento
anterior ao deferimento da recuperação judicial que se sujeita, portanto, ao plano de recuperação judicial.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006624-65.2023.8.11.0000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2024)
.

E
, e
ste Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados." (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Posto isso,
rejeito

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025